Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS E CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha). A Defesa questiona a dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação penal transitada em julgado há mais de cinco anos pode ser considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da conduta social em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena por infração anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise negativa dos antecedentes penais está correta, pois o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, que impede a configuração da reincidência, não se aplica à valoração dos maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 150 da Repercussão Geral. Ainda, de acordo com o STJ, aplica-se a tese do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de maus antecedentes, quando baseados em condenações muito antigas, assim consideradas quando decorridos mais de 10 anos entre a data da extinção da execução e a prática do novo crime.
4. A valoração negativa da conduta social também é válida, visto que o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena por crime anterior, revelando insubordinação à disciplina estatal e desrespeito aos propósitos de ressocialização.
5. A jurisprudência admite que o julgador fixe fração adequada e fundamentada para majoração da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de critério matemático específico.
6. Ainda que a dosimetria pudesse ser revista, é vedada a reformatio in pejus no recurso exclusivo da Defesa, razão pela qual a pena-base permanece em 2 anos e 8 meses de reclusão.
7. Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foram corretamente compensadas.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a reincidência e a violência doméstica, conforme o art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ.
9. Não preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, descabe a suspensão condicional da pena.
10. O regime semiaberto foi mantido por impedimento de reforma em prejuízo do réu, embora os antecedentes e a reincidência justificassem regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal não impede a consideração de condenação pretérita como maus antecedentes e, quanto a aplicação da tese do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de maus antecedentes, somente podem ser consideradas condenações que decorrem mais de 10 anos entre a data da extinção da execução e a prática do novo crime.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
3. O juiz possui discricionariedade fundamentada para fixar o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, conforme a Súmula 588 do STJ.